Tribunal: TJDFT
Processo: 0723635-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PRODUTOS PARA REVENDA. BOLETOS EMITIDOS. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA PELA PARTE NÃO QUITADA. DEVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESSARCIMENTO DE VALORES. INDEVIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que é revendedora da empresa ré, que esta enviou um boleto para pagamento no valor de R$ 198,22 e que o mesmo foi pago, mas que a ré não reconheceu este. Ainda alega que foi impedida de fazer novos pedidos e que seu nome foi indevidamente negativado no SPC/SERASA.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pelo provimento dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas sob a alegação de que existem dois boletos de R$ 198,22, tendo um sido quitado e o outro não.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
6. Pelo que se vê nos autos, existe um boleto de número 1613165379 (ID 32675251) no valor de R$ 198,22 e com vencimento no dia 22/10/2020, devidamente pago em 09/10/2020 (ID 32675249). Sobre este boleto, a parte recorrida confirma o recebimento do pagamento em contestação e em contrarrazões (ID 32675726) e não há controvérsias. Segundo alega a recorrida, existe outro boleto em aberto, de mesmo valor, com vencimento em 04/12/2020, que motivou os meios restritivos impostos de forma legítima, e que se refere aos produtos descritos na nota fiscal de ID 32675691.
7. No entanto, podendo expor suas razões recursais sobre o fato controverso, isto é, sobre o boleto de vencimento no dia 04/12/2020 e sobre a quitação dos produtos descritos na nota fiscal, a parte autora continua reafirmando que pagou o boleto de vencimento no dia 22/10/2020, que a própria recorrida já afirmou que recebeu o valor para tal. Ou seja, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetuou o adimplemento da integralidade de operação disposta na nota fiscal de ID 32675691. Além disto, o código de barras informado no documento de id. 32675253 não diz respeito a qualquer boleto emitido pela parte ré, pois a correspondência não foi anexada ao processo.
8. Portanto, como bem dissertou o juízo de origem, a parte autora não pagou a totalidade da obrigação referente ao recebimento dos produtos de revenda, motivo pelo qual inexiste dever de ressarcimento de valores e de pagamento de indenização por danos morais.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.